Tribunal: TJMT
Processo: 0000218-55.2013.8.11.0110
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000218-55.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA MODELAR LTDA - ME - CNPJ: 10.788.243/0001-90 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
– SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – DÍVIDA COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE - TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO REQUERIDO (ART. 86, P. ÚNICO, DO CPC) – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NO
ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO FOR ULTRAPASSAR OS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

A ação monitória visa o reconhecimento do crédito, mediante constituição de título executivo, conforme dispões o art. 1.102c do Código de Processo Civil de 1973 (art. 700 do CPC/2015).

Demonstrada a existência da dívida por meio de contrato administrativo de prestação de serviço, bem como o cumprimento da obrigação nele assumida, o pagamento pela Fazenda Pública é a medida que se impõe.

No
caso de condenação da Fazenda Pública devem ser utilizados os consectários legais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no caso de ação monitória, que visa o recebimento de dívida líquida e com vencimento certo,
o
termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação.

Quando uma parte decai da parte mínima dos pedidos, a outra responde integralmente pelo ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, o Código de Processo Civil.

No caso em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, devendo, para tanto, devem ser observados os critérios do parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.

De acordo com o art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal não pode majorar a verba honorária quando já foi fixada pelo Juízo
a quo
no percentual máximo previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPINAPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis
-MT, nos autos da Ação Monitória n.o
0000218-55.2013.8.11.0110
, que julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, para consolidar os títulos apresentados nos autos, determinando o seu pagamento da seguinte forma:

·

Contrato Administrativo de Obra Pública n.o 018/2012 (alterado para 135/2012)
a importância de R$192.283,94 (cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios com os parâmetros da Caderneta de Poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo a partir da entrega definitiva da obra (25/09/2012);

·

Contrato Administrativo de Obra Pública n.o 019/2012 (alterado para 136/2012)
a importância de R$ 3.622,40 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), acrescidos de juros moratórios com os parâmetros da Caderneta de Poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo a partir da entrega definitiva da obra (04/06/2012);

Condenou ainda a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do provei econômico obtido pela parte autora com o ajuizamento da demanda.

Aduz o Município Recorrente que os Embargos Monitórios foram parcialmente acolhidos, reduzindo o montante pleiteado na inicial na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que quando ambas as partes são vencedoras e vencidas os honorários devem ser proporcionalmente e reciprocamente distribuídos.

Argumenta que com o resultado obtido com os embargos monitórios, com a redução de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor pleiteado, não se pode considerara que a Fazenda Pública Municipal não faça jus ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor do Recorrente
.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça informou nos autos ser desnecessária a sua manifestação para o prosseguimento e julgamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, a Apelada
CONSTRUTORA MODELAR LTDA - ME
, ajuizou em 04/03/2013 a Ação Monitória visando o recebimento do crédito na importância atualizada de R$ 218.584,38 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) oriundos do
não pagamento, pelo Apelante
MUNICÍPIO DE CAMPINAPOLIS,
de R$192.283,94 (cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) relativos ao Contrato Administrativo n.o 018/2012 (alterado para 135/2012) e R$13.622,40 (treze mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) oriundos do Contrato Administrativo n.o 019/2012 (alterado para 135/2012)
.

A Apelada apresentou os embargos monitórios, oportunidade em que:
a)
requereu a conversão da ação monitória em ação ordinária;
b)
reconheceu a existência da dívida no valor
R$192.283,94 (cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) relativos ao Contrato Administrativo n.o 018/2012 (alterado para 135/2012) e R$3.622,40 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) oriundos do Contrato Administrativo n.o 019/2012 (alterado para 135/2012);
c)
pugnou pela condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a existência da dívida no valor apresentado pela Fazenda Pública Municipal, a ser atualizado a parir da entrega definitiva da obra, bem como condenou de forma exclusiva o requerido/Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária e dos argumentos recursais.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA

1.1. Da Ação Monitória: Constituição do Título Executivo

Conforme relatado, Apelada
CONSTRUTORA MODELAR LTDA - ME
, ajuizou a Ação Monitória visando o recebimento do crédito na importância atualizada de R$ 218.584,38 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), decorrente da ausência de pagamento pela Fazenda Pública Municipal dos
Contratos Administrativos de Obras Públicas números 018/2012 (alterado para 135/2012)
e
019/2012 (alterado para 136/2012).

Sobre o assunto sabe-se que a ação monitória, introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 9.079/1995, visa acelerar a formação do título executivo, tratando-se de processo de conhecimento, com procedimento especial de cognição sumária.

Conforme dispõe o art. 1.102-A do CPC/1973, em vigor na data do protocolo da inicial, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita
sem eficácia de título executivo
, a partir da qual o autor pretende o recebimento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel, como cito:

“Art. 1.102.a do CPC/73 -
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel
”.

Na mesma vertente foi o entendimento firmado no artigo 700 no Código de Processo Civil em vigor, transcrevo:

“Art. 700 CPC/2015.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

[...]

§ 6o
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública
”.

Em consonância com as jurisprudências pátrias, o legislador introduziu o artigo 700,
§ 6o, do Códex
Processual Civil

vigente,
autorizando o ajuizamento de ação monitória, inclusive, contra a Fazenda Pública.

Na vertente hipótese, a parte autora apresentou como prova escrita
sem eficácia de título executivo os
Contratos Administrativos de Obras Públicas números 018/2012 (alterado para 135/2012)
e
019/2012 (alterado para 136/2012),
sendo o primeiro no valor R$ 207.283,94 (duzentos e sete mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) e o segundo na importância de R$ 58.884,93 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme se verifica dos documentos apresentados nos Ids.
27774980 ao 27774983.

Constata-se dos documentos apresentados nos autos, em especial o Extrato de empenho de Id. 27776452 - Pág. 1, que do
C
ontrato Administrativo de Obra Pública n.o 018/2012 (alterado para 135/2012)
,
firmado no valor R$ 207.283,94 (duzentos e sete mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), a Prefeitura Municipal efetuou o pagamento de apenas R$ 15.000,00 (quinze mil), restando um
saldo a pagar de R$192.283,94 (cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos
).

Enquanto o
Contrato Administrativo de Obra Pública n.o 019/2012 (alterado para 136/2012),
firmado no valor R$ 58.884,93 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), a Fazenda Pública demonstrou ter efetuado o pagamento do montante de R$ 55.262,53 cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), ficando o
saldo devedor de R$ 3.622,40 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
, conforme se constata do documento de
27776452 - Pág. 2.

Observar-se, também, das provas que instruem os autos que os serviços discriminados nos respectivos contratos foram devidamente prestados pela empresa apelada, sendo concluídos em
25/09/2012
(Contrato Administrativo de Obra Pública n.o 018/2012 - alterado para 135/2012) e em
04/06/2012
(Contrato Administrativo n.o 019/2012 - alterado para 136/2012).

Destarte, as provas apresentadas se mostram suficientes para demonstrar a existência da dívida e constitui o título executivo judicial.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA [...] - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS E AS RESPECTIVAS FATURAS - DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA [...] 2- Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 3-
Estando a dívida demonstrada pelo contrato de prestação de serviços, constitui o referido pacto, prova escrita apta à propositura da ação monitória
. 4- No presente caso, os contratos de prestação de serviços, bem como os respectivos aditivos, além das respectivas faturas, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão. [...]”.
(TJMT - N.U 0024062-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, se mostra correta a sentença que
constituiu o titulo executivo no valor de R$ 195.906,34 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e seis reais e trinta e quatro centavos)
.

1.2. Dos Consectários Legais

No que diz respeito aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária na ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que deve incidir a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] 3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. [...]”.
(STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso dos auto o vencimento da obrigação se deu com a entrega definitiva das obras, as quais se deram nos seguintes prazos:

·

Contrato Administrativo de Obra Pública n.o 018/2012 (alterado para 135/2012) - entrega definitiva da obra em
25/09/2012
.

·

Contrato Administrativo n.o 019/2012 (alterado para 136/2012) - entrega definitiva da obra em
04/06/2012
.

Assim, a sentença não merece qualquer alteração em relação aos índices dos consectários legais e o termo inicial de aplicação, uma vez que proferida em consonância com o entendimento pacífico do STF e STJ.

1.3. Da Honorários Sucumbenciais

Com relação ao
quantum,
o § 3o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece quais são os percentuais que podem ser estabelecidos nas demandas em que a
Fazenda Pública for parte,
como cito:

“Art. 85. [...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

No caso dos autos ao se atualizar o valor atribuído a causa, o proveito econômico obtido com a demanda é superior a
200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Destarte, os
honorários sucumbenciais podem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento)

do proveito econômico se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser mantidos no percentual fixado pelo Magistrado
a quo
.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em recurso de Apelação, a Fazenda Pública Municipal afirma que somente parte dos pedidos formulados na inicial foram acolhidos, de modo que os honorários deveriam ser proporcionalmente e reciprocamente distribuídos entre as partes.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que foi pleiteado pelo autor na inicial o pagamento da importância de R$ 205.906,34 (duzentos e cinco mil, novecentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

Com a apresentação dos embargos monitórios, foi reconhecida a dívida a ser paga pela Fazenda Pública de
R$ 195.906,34 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

Com efeito, verifica-se que

o pedido formulado na exordial foi reduzido no percentual ínfimo de aproximadamente 5% (cinco por cento).

Têm-se, portanto, que o autor/apelado decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na exordial
, saindo vencedora da ação.

Destarte, deve a parte Apelante (
Fazenda Pública Municipal
) ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. [...]”.

Assim, os argumentos apresentados nas razões da apelação não comportam acolhimento.

3. HONORÁRIOS RECURSAIS

No presente caso, embora os pedidos aduzidos nas razões recursais não tenham sido acatados, não é possível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, uma vez que o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que o percentual não pode ultrapassar os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal,
como cito:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.”

No caso dos autos, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual máximo estabelecido no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, impossível se mostra a majoração na seara recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e em remessa necessária
RATIFICO
integralmente a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários
sucumbenciais na forma prevista art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já fora fixada em primeiro grau no percentual máximo previsto no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020